Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-11.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1003901-11.2016.8.11.0003 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO: WILTON BELO FERREIRA;
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Reexame da sentença (Id. 3870083) proferida em ação para restabelecimento do auxílio doença e transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente c/c pedido de tutela antecipada.
Na inicial, é alegado que sofreu acidente de trabalho e, em razão da permanência de sequelas que implicaram na redução da capacidade para atividades laborais que anteriormente exercia, faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, ou que seja concedido auxílio-acidente.
A pretensão é para que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário, bem como pela conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, ou que conceda auxílio-acidente.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5703183).
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor, desde 25/08/2016, bem como a pagar os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer.
É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício previdenciário.
Assim, concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.
Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais.
Determino a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. [...]. (Id. 3870083 – fls. 6/7).
Nada obstante a iliquidez da condenação em causa de natureza previdenciária, ainda que o benefício previdenciário seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos.
[...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1712101/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).
No caso, o benefício previdenciário percebido pelo requerente é inferior, e muito, ao teto do Regime Geral de Previdência Social, visto que a parcela do último auxílio-doença acidentário concedido era de R$ 2.651,53: dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos, conforme documento nominado informações do beneficiário (Id. 3869890 – fls. 4).
Assim, inexiste possibilidade de o valor da condenação ultrapassar mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço da remessa necessária, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Primeira Instância, ante a ausência de recurso interposto pelas partes.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator